Tribunal: TJDFT
Processo: 0728822-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728822-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RESIDENCIAL GIARDINI D E S P A C H O Cumpra-se o determinado no ID 75583133, intimando-se a agravada acerca do agravo interno. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator